Tribunal: TJDFT
Processo: 0700062-86.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REGULARIDADE DA DÍVIDA. INCLUSÃO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REGULARIDADE. QUITAÇÃO DA DÍVIDA E PERMANÊNCIA DO NOME NO CADASTRO. NÃO PROVADO. ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I, CPC). FACULDADE DO BANCO EM RESTABELECER O CARTÃO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS. NÃO-CONFIGURADOS.
1. O recorrente insurge contra a sentença que declarou inexistência de débito do recorrido, o condenou a reestabelecer os cartões de crédito cancelados, exclusão do nome do autor dos cadastros de proteção de crédito e danos morais.
2. Nas razões do recurso, afirma que: as alegações do autor não refletem a realidade dos fatos; a inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito é regular posto que se encontra inadimplente; e, ausência de conduta ilícita a ensejar a reparação de danos.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, visto que a requerida é fornecedora de serviços e produtos, cuja destinatária final é a autora, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor – CDC.
4. É incontroverso que a parte autora é titular de três cartões de crédito, os quais compartilham o mesmo limite de gastos, são eles: Dotz, final 0514; Ourocard, final 2158 e Petrobrás, final 6332. Também, restou incontroverso que o autor apresentava débitos frente a requerida, bem como quitou dois boletos bancários (ID 25331879 e 25331868).
5. Compulsando os autos, nota-se que o boleto relativo à dívida do cartão Ourocard foi quitado no valor de R$1.678,63 em 02.12.2020 (ID 25331868 e 25331880) e o boleto referente à dívida do cartão Petrobrás no valor de R$139,91 em 06.01.2021 (ID 25331878 e 25331879).
6. Ainda, da análise dos documentos acostados, em que pese a alegação do autor em suas contrarrazões, o cartão foi solicitado via app, via APF-mobile e a compra foi realizada presencialmente com leitura de chip e autorização através de digitação de senha pessoal, condições que não caracterizam fraude de terceiro (ID 25331864 – pág. 4). Ademais, o próprio autor anuiu com a compra do produto que originário a dívida (ID 25331876). Portanto, a dívida é legitima e devida.
7. Ademais, a última pesquisa ao cadastro de inadimplentes se deu em 06.01.2021 (ID 25331832), mesmo dia que houve a quitação da dívida relativa ao cartão Petrobrás. Não se podendo falar em inexistência de débito.
8. Assim, quando do ajuizamento da ação, em 03.01.2021, a dívida vencida de 24.11.2020 no valor de R$139,91, ainda, estava vigente quando da propositura da ação e a inclusão do nome do autor nos cadastros de proteção de crédito se demonstrava regular até o adimplemento daquela, que se deu somente em 06.01.2021, três dias após o ajuizamento.
9. Frente à regularidade da dívida e, consequente, regularidade de inclusão do nome do autor no cadastro de proteção ante o não adimplemento. Somado a isto, o autor não se desincumbiu em provar a permanência de seu nome no mencionado cadastro, após o adimplemento da dívida, ônus que lhe cabia, nos moldes do art. 373, I, do CPC.
10. Quanto ao pedido de reestabelecer os cartões de crédito ao autor, não assiste melhor sorte o autor, pois não constitui um direito subjetivo do consumidor, estando na esfera de liberalidade da instituição financeira que pode conceder ou não o crédito de acordo com seus critérios próprios de análise do perfil e riscos da operação frente ao cliente. Portanto, não constitui ato ilícito ou abuso de direito o recorrente em negar eventual cartão de crédito. Ademais, o autor solicitou o cancelamento de todos os seus cartões, conforme atendimento realizado junto ao Banco (ID 25331865 – pág. 2).
11. Logo, não demonstrada a irregularidade do débito e a falha na prestação do serviço, a improcedência dos pedidos autoriais é medida que se impõe.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.